Tribunal: TJDFT
Processo: 0753772-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. EX-EMPREGADO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÕES DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de reparação de danos, acolheu exceção de incompetência e declinou o feito para a Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que os fatos decorreriam da relação de emprego entre as partes. A agravante sustenta que a pretensão indenizatória se funda na prática de atos ilícitos civis por ex-gestor, relacionados a fraude em renegociações de contratos de energia, com prejuízo estimado em R$ 158.000.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória fundada em supostos atos ilícitos praticados por ex-empregado, no exercício de função de gestão, deve ser processada na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade do agravo de instrumento é reconhecida com base na mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), diante da urgência na definição da competência jurisdicional.
4. A competência jurisdicional é definida pela natureza do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante, por si só, a existência pretérita de vínculo empregatício entre as partes.
5. A Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF, é competente apenas para ações indenizatórias cujo fundamento material e imediato decorra da relação de trabalho.
6. A pretensão deduzida tem como causa de pedir a prática de atos ilícitos civis, consistentes em gestão temerária, omissão dolosa de informações e violação de normas de governança e compliance, subsumindo-se aos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. Os prejuízos alegados decorrem diretamente de relações comerciais complexas no mercado de energia, sendo a relação de emprego mero contexto fático, sem constituir o núcleo jurídico da controvérsia.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que ações de indenização por atos ilícitos de gestão, ainda que praticados durante vínculo laboral, são de competência da Justiça Comum.
9. A complexidade da matéria, envolvendo apuração de fraude empresarial e análise de operações econômicas de grande vulto, reforça a adequação da jurisdição cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A competência jurisdicional é definida pela natureza do pedido e da causa de pedir, e não pela mera existência de vínculo empregatício entre as partes. 2. A existência de vínculo empregatício não desloca a competência quando a causa de pedir não decorre diretamente da relação de trabalho. 3. A pretensão de ressarcimento fundada em atos ilícitos civis praticados por ex-empregado, no exercício de função de gestão e em contexto de relações comerciais, deve ser processada na Justiça Comum.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI; CPC, art. 1.015; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 166.857/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.05.2020; STJ, AgInt no CC n. 146.894/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.10.2016; STJ, CC no 92.232/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 2a Seção, j. 28.05.2008; TJDFT, Acórdão 1244935, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 22.04.2020.